Tribunal: STF
Processo: RE 1596334
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO TRIBUTÁRIA. PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DAS PARTES. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PROCESSAR E JULGAR O RECURSO. OBSERVÂNCIA DA MODULAÇÃO DAS TESES FIXADAS NO IRDR 10 DO TJPB. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DO PROJETO EMPREENDER. AUSÊNCIA DE SERVIÇO ESPECÍFICO E EXERCÍCIO DE PODER DE POLICIA VINCULADO. REQUISITOS FORMAIS. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE DO ATO. INCONSTITUCIONALIDADE JÁ DECLARADA PELO TJPB SOBRE LEIS ANTERIORES. REEDIÇÃO DA COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. TEMA 1262 DO STF. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELA PARTE AUTORA E PROVIMENTO PARCIAL DA REMESSA NECESSÁRIA E DA APELAÇÃO MANEJADA PELO ESTADO DA PARAÍBA.
O Plenário do TJPB, no dia 21/02/2024, acolhendo parcialmente, com efeitos infringentes, os Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Paraíba contra o Acórdão que julgou o mérito do IRDR 10 (Processo nº 0812984-28.2019.8.15.0000), estabeleceu que todos os Recursos pendentes de julgamento, referentes ao tema, distribuídos nesta Segunda Instância até a data do julgamento dos Embargos do IRDR (21.02.2024), como é o caso dos autos, tramitarão perante as Câmaras Cíveis deste Tribunal de Justiça, sendo, portanto, desnecessária a verificação da existência de alguma exceção prevista nos art. 2º, § 1º e § 2º, da Lei 12.153/09, bem como, do valor atribuído à causa, ou verificar o rito adotado.
O Estado retém de todo aquele com quem estabelece vínculo contratual administrativo o percentual indicado, sob o fundamento de que a cobrança da Taxa de Administração de Contratos se dá em razão do exercício do poder de polícia e seria usado para fiscalização dos contratos firmados, sendo, portanto, devida a cobrança. Todavia, a taxa instituída, sob a pecha de poder de polícia, não atende os fundamentos da lei, não vislumbrando, sob nenhum aspecto, onde se encontra o benefício e proteção à coletividade, requisito essencial para sua criação e cobrança.
Os artigos 3º e 5º da Lei nº 7.947/2006, que foram declarados inconstitucionais por esta Egrégia Corte de Justiça, permanecem em sua essência, qual seja, de servir de exação inconstitucional para o custeio do programa de incentivo ao empreendedorismo do Estado da Paraíba, sem qualquer contraprestação ou sem a efetiva realização do poder de polícia, estando reeditados no art. 7º da Lei Estadual nº 10.128/2013, resultado da conversão em Lei da Medida Provisória nº 207/2013. Desta forma, não podem se encaixar na definição jurídica de taxa prevista no art. 145, II, da CF e no art. 77 do CTN.
O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema 1262, firmou a tese que “não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal”.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, II,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

[...]
Nessa trilha, analisando os autos, observa-se que a parte Autora agravado ajuizou a demanda, insurgindo-se contra a incidência da taxa de administração de contratos prevista na Lei nº 10.128/13, a qual atribuiu nova regulamentação ao Programa Empreender PB, criado com a Lei nº 9.335/2011.
Para melhor análise da questão, impõe-se colacionar parte dos dispositivos da citada lei, “in verbis”: [...]
De fato, as taxas de Fundo de Apoio ao Empreendedorismo cobradas pelo Estado, no âmbito de suas atribuições, cujos fatos geradores não são decorrentes de utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível pelos contribuintes, denotam ofensa ao disposto no art. 145, II, da Constituição Federal.
Os artigos 3º e 5º da Lei nº 7.947/2006, que foram declarados inconstitucionais por esta Corte de Justiça, permanecem em sua essência, qual seja, de servir de exação inconstitucional para o custeio do programa de incentivo ao empreendedorismo do Estado da Paraíba, sem qualquer contraprestação ou sem a efetiva realização do poder de polícia, estando reeditados no art. 7º da Lei Estadual nº 10.128/2013, resultado da conversão em Lei da Medida Provisória nº 207/2013. Desta forma, não podem se encaixar na definição jurídica de taxa prevista no art. 145, II, da CF e no art. 77 do CTN. [...]
A taxa instituída pela Lei nº 10.128/2013 tem como fato gerador o processamento do pedido de pagamento formalizado por credores do Estado da Paraíba, em razão da celebração de contratos administrativos, ou seja, tal processamento é voltado ao próprio ente tributante – único beneficiado – portanto, padece de vício por não se tratar de utilização de serviço público específico e divisível ou do exercício regular do poder de polícia, capaz de justificar o fato gerador do tributo.
A taxa é contraprestação, ou seja, será devida quando houver uma atuação estatal na esfera do contribuinte, tendo como marca essencial a divisibilidade e a referibilidade a um indivíduo ou grupo de indivíduos determinável. Daí a sua natureza de tributo vinculado.
Portanto, neste particular a Sentença não merece reparos, mormente, como acima dito, a matéria já se encontra consolidada no âmbito do Tribunal de Justiça da Paraíba. [...]

Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente